Tribunal: TJDFT
Processo: 0712396-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712396-73.2022.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: CLOVIS RODRIGUES PEREIRA NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE Decisão REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DF. EXAMES MÉDICOS. DESCONSIDERAÇÃO DOS EXAMES APRESENTADOS TEMPESTIVAMENTE. EXCESSO DE FORMALISMO. 1. O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. 2. A inaptidão do autor no concurso público, por inexistir menção expressa aos exames complementares no laudo médico apresentado à junta médica, fere o princípio da razoabilidade e configura excesso de formalismo, sobretudo porque todos os exames foram enviados tempestivamente. 3. Remessa necessária conhecida e não provida. 1. Juízo Recorrente: sentença da 8a Vara de Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato administrativo que excluiu o autor do certame na etapa médica, assegurando-se o seu prosseguimento nas demais fases do concurso público, nomeação e posse, caso aprovado e desde que cumpridas as demais exigências previstas no edital (IDs no 44616152 e 44616160). 2. Sucumbência: o réu foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 (CPC, art. 85, § 8o). 3. Autor: Clovis Rodrigues Pereira Neto. 4. Réu: Distrito Federal. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) foi excluído da lide (ID no 44616125). 5. Ação proposta: Ação ordinária (com pedido de tutela de urgência). 6. Não houve recurso voluntário das partes. 7. AI no 0727208-77.2022.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para garantir a participação do autor nas próximas fases do concurso para o cargo de Agente da Polícia Civil do DF (ID no 44616133). 8. Cumpre decidir. 9. Conheço a remessa necessária (CPC, art. 496, I). 10. Síntese fática: O autor narrou que foi aprovado no concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do DF, promovido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) – Edital no 1, de 30/6/2020. 11. Informou que apresentou os exames médicos após sua convocação, bem como compareceu à junta médica da banca examinadora com os exames complementares exigidos. Apontou que a banca examinadora exigiu outros exames complementares como: a) laudo cardiológico, pois houve a constatação de pressão arterial elevada; b) laudo endocrinológico diante da constatação de histórico de hipotireoidismo. As exigências foram realizadas com base no item 5.8 do edital. 12. Argumentou que a junta médica o considerou inapto, mesmo sem ser constatada qualquer das patologias descritas no item 12.10.2 do Edital no 1/2020, por não ter apresentado laudo de cardiologista completo, consoante previsão contida nos itens 12.7.4.3, “a” e 12.9.1, “b”, do Edital no 1/2020, na medida em que o documento subscrito pelo médico faz referência somente à análise da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA), sem citar os demais exames solicitados, que foram realizados e entregues. Apontou que a junta médica justificou o indeferimento por “não ter apresentado laudo do cardiologista completo”. 13. Defendeu que a inabilitação é “desarrazoada, desproporcional e baseada num formalismo excessivo e imponderado, pois não se baseou em uma patologia, mas tão só no irrelevante fato que o laudo exigido não citou expressamente os exames Ecodoppler de Carótidas, Clearance de Creatinina Endógena (24 horas) e Proteinúria (24 horas), mas apenas ao MAPA”. 14. Reforçou que a decisão é ilegal, desarrazoada e desproporcional, uma vez que o laudo médico exigido atestou plena aptidão cardiológica para o exercício do cargo e que os documentos exigidos foram encaminhados à junta médica. 15. Afirmou que “apresentou tempestivamente todos os exames laboratoriais e complementares exigidos pela Junta Médica, mas no laudo cardiológico o seu cardiologista, Dr. Túlio, conquanto o tenha julgado apto do ponto de vista cardiológico não citou expressamente todos esses exames, mas só o MAPA, exame considerado padrão ouro na investigação de hipertensão arterial”. 16. Pedido (ID no 44616101, pág. 18): a concessão de tutela de urgência e, no mérito, a sua confirmação para declarar a nulidade do ato que determinou a exclusão do concurso público; reintegrar o autor ao concurso, com participação das fases posteriores; e condenar o DF ao pagamento dos valores atrasados em caso de investidura tardia. 17. Contestação (ID no 44616137): 18. O Distrito Federal argumentou que: a) é fato incontroverso que o autor não apresentou os exames complementares exigidos, que eram imprescindíveis para comprovar sua aptidão para o exercício do cargo; b) a pretensão do autor viola os princípios da isonomia, impessoalidade e legalidade; c) o parecer médico elaborado unilateralmente não é suficiente para alterar a conclusão da junta médica oficial; d) é vedado ao Poder Judiciário manifestar-se sobre o mérito administrativo. 19. Cerne da controvérsia: cinge-se em verificar se é nulo o ato que eliminou o autor do concurso público para provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia Civil do DF, na fase de avaliação médica. 20. Provas juntadas pelo autor na inicial: recurso administrativo (ID no 44616117); exame médico de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial - MAPA (ID no 44616118, págs. 4-10); ecodoppler de carótidas (ID no 44616119); clearance de creatina endógena (24 horas) e proteinúria 24 horas (ID no 44616120); indeferimento do recurso pela banca examinadora (ID no 44616121). 21. Fundamento-base para a tomada de decisão e discussão: 22. O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. 23. No edital no 1 PCDF de 30 de junho de 2020 consta expressamente a possibilidade de a banca examinadora exigir exames complementares para verificar a aptidão dos candidatos (itens 12.8.1 e 12.9.1). 24. O autor apresentou todos os exames complementares exigidos e laudos médicos solicitados na fase recursal, mas foi considerado inapto porque a junta médica concluiu que o laudo cardiológico não foi apresentado de forma completa. 25. O relatório médico complementar não mencionou, expressamente, o resultado dos exames de ecodoppler de carótidas, clearance de creatinina endógena (24 horas) e proteinúria (24 horas). 26. Apesar da ausência de menção expressa aos exames, todos os exames foram enviados tempestivamente junto com a Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial - MAPA (ID no 44616118, págs. 4-10): a) ecodoppler de carótidas (ID no 44616119); b) clearance de creatina endógena (24 horas) e proteinúria 24 horas (ID no 44616120). 27. A banca examinadora não impugnou a entrega das avaliações médicas, mas somente a forma como os laudos foram entregues, que não mencionam expressamente os exames solicitados. 28. A inaptidão do autor no concurso público, por inexistir menção expressa dos exames complementares no laudo médico apresentado à junta médica, fere o princípio da razoabilidade e configura excesso de formalismo, sobretudo porque todos os exames foram enviados tempestivamente. 29. No mesmo sentido, entendeu o Exmo. Des. Robson Teixeira de Freitas no julgamento do agravo de instrumento: “Feitas tais considerações, verifica-se que o Agravante junta ao feito 3 (três) laudos cardiológicos que informam não ser ele portador de hipertensão arterial (IDs 38332092 - pág. 349 e 366/367 e 38332096 - pág. 9). O próprio cardiologista que o atendeu expõe (ID 38332090): “O Paciente CLOVIS RODRIGUES PEREIRA NETO, CPF 098.838.886-35, RG MG15.335.491, candidato ao concurso de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, compareceu· nesta Clínica nos dias 27 e 28/06/2022 para avaliação especializada na· área de cardiologia para avaliação se era portador de hipertensão arterial. ·Na ocasião, com base no exame de Monitorização Ambulatorial de Pressão Arterial (MAPA), considerado padrão ouro para o diagnóstico de hipertensão e que apresentava parâmetros normais, atestei que ele NÃO É PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL. Porém, por um equívoco meu, no laudo que emiti e mantive, por considerar que todos os exames solicitados pela Junta Médica lhe foram anexados, deixei de citar expressamente o resultado do exame complementar Ecodoppler de Carótidas, cujo resultado foi normal e estava laudado pelo cardiologista que o realizou, e dos exames laboratoriais Clearance de Creatinina Endógena (24 horas) e Proteinúria (24 horas), cujos resultados indicamos seus valores e os valores de referência, todos normais, e citei apenas o exame MAPA, específico para se investigar eventual hipertensão, TRATANDO-SE, PORTANTO, DE UM ERRO DE MINHA PARTE QUE NÃO DEVE ·SER IMPUTADO AO PACI'ENTE. REITERO QUE TODOS OS REFERIDOS EXAMES ESTÃO NORMAIS E FORAM ANEXADOS AO LAUDO E QUE O PACIENTE NÃO APRESENTA DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E QUE ELE ESTÁ HÍGIDO DO PONTO DE VISTA CARDIOLÓGICO PARA EXERCER O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL”. De igual modo, a desnecessidade de menção aos exames realizados e entregues foi reconhecida por outro profissional que examinou o Autor e categoricamente afirma “QUE O PACIENTE NÃO APRESENTA DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E QUE ELE ESTÁ HÍGIDO DO PONTO DE VISTA CARDIOLÓGICO PARA EXERCER O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL” e aponta que todos os exames solicitados pela Junta Médica foram entregues e apresentados com valores de referência, “motivo pelo qual, do ponto de vista médico, a referência expressa no laudo cardiológico exigido pela Banca é desnecessária para fins de avaliação” (ID 38332092 - pág. 368). Ressalte-se que, embora se trate de laudos particulares, as conclusões neles constantes merecem credibilidade e não devem ser refutadas nesta fase inicial do processo, razão pela qual se afigura viável reconhecer a plausibilidade do direito alegado. Isso porque a inaptidão do Autor/Agravante por inexistir menção a exames no laudo médico, mormente quando ausente a patologia incapacitante, nesse momento de análise perfunctória, fere o princípio da razoabilidade, que exige a adequação entre meios e fins, consoante se extrai de julgado desta eg. Corte de Justiça que cito: [...]” [grifo na transcrição] 30. Confirmo a sentença. 31. Informações complementares: ação proposta em 26/7/2022. Valor da causa: R$ 1.000,00 (ID no 44616151, pág. 2). Sentença proferida em 18/11/2022. Honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 (CPC, art. 85, § 8o). O autor é beneficiário da gratuidade de justiça. Dispositivo 32. Conheço a remessa necessária e nego-lhe provimento. Confirmo a sentença. 33. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 34. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de março de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro